Tribunal: TJPA
Processo: 0804481-23.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804481-23.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTE STF PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855178 - TEMA 793). DEFERIMENTO COM BASE NO TEXTO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 196 DA CF/88. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
-
Além da expressa disposição no texto constitucional, artigo 196 CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, incabível a alegação de ilegitimidade passiva do município agravante.

2 - Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, amparo as alegações de ausência de responsabilidade do Município de Santarém, bem como incabível a alegação de que inexiste dotação orçamentária do Município para custear a medicação ao agravado.

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9262476, por meio da qual dei provimento para declarar a nulidade por falta de fundamentação a referida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito a Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA
em favor de José Duarte Pinheiro.

Inconformado, o agravante aduz que o município não tem legitimidade para fornecer os medicamentos para o paciente, pois a competência é do Estado do Pará, visto que os medicamentos requeridos fazem parte do componente especializado da RENAME.

Argumenta que a Lei maior dispõe em seus artigos 196 a 200, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo este obrigado a disponibilizar políticas públicas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, devendo ser garantido a todos, o pleno acesso à saúde. Desta forma, fica claro que a intenção da Constituição é a de prevenir, entretanto, como não há observação dessa prevenção, acaba sendo necessário atacar a situação já consolidada e o prejuízo ao erário público é sempre maior.

Menciona que os Municípios cabem tão somente a obrigação de disponibilizar os fármacos e/ou insumos constantes na RENAME, que fazem parte do Componente da Atenção Básica, sendo que, os Componentes Especializado ou de alto custo, bem como, os referentes a situações excepcionais, são de responsabilidade da União e dos Estados, aos quais cabem a aquisição e distribuição. Por tais razões ressalta que
a responsabilidade pelo financiamento dos procedimentos de alto custo cabe aos Estados e não aos Municípios
.

Acrescenta fundamentação acerca da estrutura do Sistema Único de Saúde, sustentando não ser possível admitir que por força da participação do Município no SUS, este seja responsabilizado, sem se perquirir de quem é a competência efetiva para realização do tratamento pedido na inicial.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja determinado o direcionamento do fornecimento do medicamento apenas ao Estado do Para.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme (Id.10134213).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Em suma, insurge-se o agravante contra a sua condenação ao fornecimento
da medicação postulado em favor do paciente parte interessado
,
alegando ilegitimidade passiva, diante da incompetência do Município para o fornecimento pretendido, bem como violação à divisão de responsabilidades do SUS, às normas orçamentárias.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Quanto a ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, a decisão agravada entendeu que,

tratando-se de direito à saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos,
há previsão
constitucional da solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, sendo facultado o direcionamento do pedido a qualquer um dos entes federados, não havendo que se falar em ilegitimidade do Município, tampouco em chamamento ao processo do Estado do Pará ou da União Federal.

Além disso, o
decisum
combatido destacou que

“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Precedentes STJ:
AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015.

Como se não bastasse, restou aplicado ao caso em tela a decisão publicada no DJe de 13/03/2015 do Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, por meio da qual reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ressaltei, também, que o fornecimento dos medicamentos a parte interessada é fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão agravada.

Dessa maneira, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, pois na mesma direção da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Assim, no que tange à divisão de competência entre os entes federativos para efetivação do SUS sustentada pelo agravante, destaquei que a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o recorrente do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua a responsabilidade em atender àqueles que não possuem condições financeiras de adquirir medicamentos por meios próprios como bem fundamentei a decisão combatida, ancorada no precedente do Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral cuja a ementa foi anteriormente transcrita.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (RE 855178) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo. Necessário que demonstrasse ao menos uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do Precedente vinculante à hipótese dos autos, o que por sua vez não foi observado pelo recorrente.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022